Tribunal: TRF3
Processo: 0009544-28.2016.4.03.6112
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
57/740)

0009544-28.2016.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77804

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ART. 70 DA LEI N. 4.117/62. COMPROVADOS AUTORIA E DOLO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA REVISTA. CONTRABANDO. CULPABILIDADE NORMAL. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA PROMESSA DE RECOMPENSA. DOSIMETRIA DO ART. 70 DA LEI N. 4.117/62. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NORMALIDADE. REDIMENSIONADA A PENA DE AMBOS OS RÉUS. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO TEMPO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA ART. 55 DO CP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, vez que tão somente seria o caso de aplicação de forma excepcional do referido princípio se a quantidade de cigarros apreendidos fosse de pequena monta, o que não se traduz nestes autos.

2. Materialidade, dolo e autoria comprovados. Condenações mantidas.

3. Dosimetria da pena. Contrabando. Pena-base redimensionada, mas fixada acima do mínimo legal, ante as circunstâncias do crime mostrarem-se negativas (grande quantidade de cigarros). Na segunda fase, o STJ pacificou o entendimento no sentido de ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1.341.370-MT, Terceira Seção, DJe 17/4/2013). Esse raciocínio, mutatis mutandis, assemelha-se à presente hipótese, por se tratar da possibilidade de compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes, a saber, a agravante de crime cometido mediante paga com a atenuante da confissão espontânea. Desse modo, procedida a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da recompensa. Redução da pena definitiva do réu Marcelo. Dosimetria do crime previsto no art. 70 da Lei n. 4.117/62, afastadas as circunstâncias negativas por serem normais à espécie, pena-base reduzida para ambos os réus.

4. Fixado o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, "c"), substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, para o réu Marcelo.

5. Prestação pecuniária. O montante atribuído deve ser fixado de acordo com o que for suficiente para a prevenção e reprovação da prática criminosa, ao levar em consideração, também, a capacidade econômica do condenado, além de ser fixado de maneira a garantir a proporcionalidade com a reprimenda substituída.

6. Recursos defensivos parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, a) dar parcial provimento ao recurso de Marcelo Freddi, para reduzir a pena-base, compensar a atenuante da confissão com a agravante de paga ou promessa de recompensa, no tocante ao delito do artigo 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal e reduzir a pena-base do delito do art. 70 da Lei no 4.117/62, de modo a fixar a pena definitiva do réu em 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, respectivamente, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; e b) dar parcial provimento ao recurso de Marco Antônio Fernandes para reduzir a pena-base no tocante ao delito do artigo 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal e reduzir a pena-base referente ao delito do art. 70 da Lei no 4.117/62, de modo a fixar a pena definitiva do réu em 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, respectivamente, bem como reduzir a pena de prestação pecuniária para um salário mínimo.